Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0702376-96.2017.8.07.0018 APELANTE: M. A. R. M. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação de ID no 32191397, porquanto idêntico requerimento já foi apreciado pelo despacho de ID no 32140520. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007